Tribunal: CARF
Processo: 13864.720141/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013, 2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO.
A circunstância de sócios de empresas do grupo eventualmente terem vínculo empregatício com outra empresa não é fator impeditivo para constituírem a sua própria empresa. Da mesma forma, as informações obtidas em sites, por si só, não servem de elemento de convicção da existência de grupo econômico. No entanto, os elementos acostados aos autos pela Autoridade Fiscal devem ser analisados em conjunto para verificar a ocorrência de hipótese de exclusão do Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. EFEITOS DESDE A CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA.
Comprovada a interposição de pessoas, bem como o excesso de receita bruta, considerando a receita bruta global do grupo econômico, correta está a exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos desde o mês em que incorrida a constituição de empresa por interpostas pessoas, nos termos do art. 29, §1o, da LC n° 123/2006.
MULTA QUALIFICADA. HIPÓTESES DOS ARTIGOS 71, 72 OU 73 DA LEI No 4.502/64. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE E DA COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE DOLO.
Para que haja a aplicação da multa de ofício qualificada, é preciso que a Fiscalização demonstre a subsunção da conduta praticada pelo sujeito passivo a uma das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. Isto é, não basta que haja a imputação genérica de sonegação, fraude ou conluio, é preciso que haja a individualização da conduta do agente e a comprovação inequívoca da existência de dolo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRÁTICA DE ATOS COM INFRAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL. NEXO-CAUSAL ENTRE O ATO PRATICADO E A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA SURGIDA. CONFIGURAÇÃO.
A responsabilização dos sócios com base no art. 135 do CTN exige (i) a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; (ii) a existência de nexo-causal entre o ato praticado e a obrigação tributária surgida. Demonstrado que a interposição de pessoas permitiu às empresas do grupo a apuração de tributos na sistemática do Simples Nacional, configurando prática de atos com infração ao contrato social e dando ensejo à obrigação tributária ora em discussão, correta está a atribuição de responsabilidade ao sócio de fato.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720141/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.550 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA H DA C LOURENCAO COMERCIO DE JOIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013, 2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE
TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO.
A circunstância de sócios de empresas do grupo eventualmente terem vínculo
empregatício com outra empresa não é fator impeditivo para constituírem a sua
própria empresa. Da mesma forma, as informações obtidas em sites, por si só,
não servem de elemento de convicção da existência de grupo econômico. No
entanto, os elementos acostados aos autos pela Autoridade Fiscal devem ser
analisados em conjunto para verificar a ocorrência de hipótese de exclusão do
Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
EFEITOS DESDE A CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA.
Comprovada a interposição de pessoas, bem como o excesso de receita bruta,
considerando a receita bruta global do grupo econômico, correta está a
exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos desde o mês em que
incorrida a constituição de empresa por interpostas pessoas, nos termos do art.
29, §1o, da LC n° 123/2006.
MULTA QUALIFICADA. HIPÓTESES DOS ARTIGOS 71, 72 OU 73 DA
LEI No 4.502/64. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA DO AGENTE E DA COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA
EXISTÊNCIA DE DOLO.
Para que haja a aplicação da multa de ofício qualificada, é preciso que a
Fiscalização demonstre a subsunção da conduta praticada pelo sujeito passivo a
uma das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. Isto é, não basta
que haja a imputação genérica de sonegação, fraude ou conluio, é preciso que
haja a individualização da conduta do agente e a comprovação inequívoca da
existência de dolo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRÁTICA DE ATOS COM
INFRAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL. NEXO-CAUSAL ENTRE O ATO
PRATICADO
E
A
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
SURGIDA.
CONFIGURAÇÃO.
A responsabilização dos sócios com base no art. 135 do CTN exige (i) a prática
de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720141/2018-61
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.550 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720141/2018-61

(ii) a existência de nexo-causal entre o ato praticado e a obrigação tributária
surgida. Demonstrado que a interposição de pessoas permitiu às empresas do
grupo a apuração de tributos na sistemática do Simples Nacional, configurando
prática de atos com infração ao contrato social e dando ensejo à obrigação
tributária ora em discussão, correta está a atribuição de responsabilidade ao
sócio de fato.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.549, de 17 de agosto
de 2023, prolatado no julgamento do processo 13864.720140/2018-17, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a impugnação do sujeito passivo, julgou procedente os Autos de
Infração que formalizam a exigência de crédito tributário referente aos lançamentos de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$33.805,75 (trinta e três mil, oitocentos e cinco reais
e setenta e cinco centavos), Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS/PASEP, no
valor de R$13.991,21 (treze mil, novecentos e noventa e um reais e vinte e um centavos),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$27.435,32 (vinte e sete mil,
quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos) e Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – Cofins , no valor de R$70.454,00 (setenta mil, quatrocentos e cinquenta e
quatro reais), acrescidos da multa de ofício qualificada, no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) e dos juros de mora, calculados até sua constituição.
A exigência decorre da exclusão da empresa do Simples Nacional, por,
supostamente, ter incorrido em situações que configuraram hipóteses de vedação ao ingresso no
regime, bem como por ter sido constituída por interpostas pessoas, nos termos dos art. 3°, § 4o,
inciso V, e art. 29, incisos IV e §1o, da Lei Complementar no 123/06.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.550 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720141/2018-61

As circunstâncias da autuação e os argumentos de impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto: (i) por ter incorrido em situações que configuraram hipóteses de vedação ao
ingresso no regime e, também, ter sido constituída por interpostas pessoas, nos termos dos art.
3°, § 4o, inciso V, e art. 29, incisos IV e §1o, da Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de
dezembro de 2006, observadas as suas respectivas alterações, a empresa fiscalizada foi excluída,
de ofício, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conhecido por Simples Nacional; (ii)
demonstrado de forma inequívoca que a sociedade foi formalmente constituída por interpostas
pessoas, é cabível a responsabilização solidária daqueles identificados como sócios de fato; (iii)
é cabível a qualificação da multa de ofício pela verificação da sonegação tributária, fraude e/ou
conluio; e (iv) instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo e o responsável tributário
interpuseram um único recurso voluntário, aduzindo, em síntese, que: (i) o Sr. CLÓVIS FINGER
jamais figurou no contrato social da empresa Recorrente, bem como nunca exerceu qualquer
poder de gerência, sendo que a sua administração se dá de forma autônoma e independente por
sua sócia, razão pela qual não há que se falar em interposição de pessoas; (ii) a mera exploração
do mesmo ramo de atividade e o compartilhamento de nome fantasia não pode ser capaz de gerar
responsabilidade tributária ao Sr. CLÓVIS FINGER; (iii) a outorga de procurações ao Sr.
CLÓVIS FINGER não comprova a ocorrência de unicidade de controle, mas decorria de
estratégia comercial, com objetivo na facilitação de negociação com fornecedores e aquisição de
produtos em melhores condições; (iv) não restou evidenciado no procedimento fiscal que o SR.
CLÓVIS FINGER tenha se utilizado de subterfúgios para encobrir os verdadeiros responsáveis
pela empresa, ônus que incumbe exclusivamente à Autoridade Fiscal, razão pela qual sua
responsabilidade deve ser afastada; (v) a exclusão do Recorrente do Simples Nacional foi
arbitrária, baseando-se em argumentos equivocados; (vi) o fato de sócios de empresas do grupo
eventualmente terem vínculo empregatício com outra empresa não é fator impeditivo para
constituírem a sua própria empresa; (vii) utilização de informações constantes em site não
servem de elemento de convicção de existência de grupo econômico, vez que estratégias de
marketing e de divulgação de marca não podem ser capazes de alterar a verdade fática e muito
menos as relações de direito; (viii) a autuação fiscal não pode se basear em meros indícios,
especialmente quando há imputação de conduta fraudulenta; (ix) a empresa não participa de
grupo econômico ou foi constituída por interpostas pessoas, como comprova sua composição
societária; (x) a empresa sempre elaborou sua escrita fiscal de forma criteriosa, responsável e
pautada dentro dos mais rígidos critérios da legalidade, sendo a exclusão do Simples Nacional
totalmente injusta; (xi) as empresas que, supostamente, formaram o grupo econômico foram
constituídas em período posterior àquele alcançado pela exclusão retroativa do Simples
Nacional; (xii) da interpretação sistemática do art. 29, § 1o da Lei Complementar 123/06 tem-se
que os efeitos do ato de exclusão do Simples Nacional não podem retroagir a período superior a
cinco anos; (xiii) nos termos da jurisprudência do CARF, a simples comunhão societária ou a
presença de sócios em comum em entidades distintas não são suficientes para configurar grupo
econômico ou de fato, (xiv) incumbe à fiscalização comprovar e quantificar a vantagem
financeira auferida pelo real beneficiário para a caracterização do grupo econômico; (xv) a
empresa sempre preencheu os requisitos para o efetivo enquadramento no Simples Nacional,
inclusive no que se refere ao limite da receita bruta; (xvi) a aplicação da multa de 150% é injusta,
pois imputa indevida prática delituosa em face da contribuinte que sempre agiu com lisura e
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.550 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720141/2018-61

dentro dos mais altos padrões de conduta, sem comprovação do necessário intuito de fraude; e
(xvii) a multa tem caráter confiscatório, desproporcional e viola o princípio da razoabilidade.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
MÉRITO
a)
Exclusão do Simples Nacional
Inicialmente, cumpre destacar que a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional é objeto de processo administrativo próprio, no qual se discute a
procedência do correspondente Termo de Exclusão do Simples Nacional.
Assim, os argumentos pertinentes à exclusão do regime estão sendo
devidamente enfrentados naqueles autos. Ainda que assim não fosse, não
prospera a alegação da Recorrente de que sempre preencheu os requisitos para o
efetivo enquadramento no Simples Nacional, inclusive no que se refere ao
limite da receita bruta.
A exclusão da Recorrente do Simples Nacional decorreu da verificação de duas
das hipóteses previstas na legislação: (i) excesso de receita bruta, tendo em vista
o somatório de receitas do suposto grupo econômico, nos termos do parágrafo
9o, art. 3o da LC n° 123/06, e a participação dos sócios de fato no capital de
outras pessoas jurídicas optantes ou não pelo Simples Nacional ou como
administradores de outras pessoas jurídicas, cuja receita bruta global ultrapasse
o limite permitido para o regime, conforme determinam os incisos III, IV e V, §
4o, art. 3o da LC n° 123/2006; e (ii) constituição da empresa por interpostas
pessoas, nos termos do inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar no
123/2006, com efeitos retroativos ao mês em que ocorrida a referida hipótese de
exclusão, impedindo a opção pelo regime pelo prazo de 10 anos, com base no §
2° do art. 29 da LC n° 123/2006 e dos artigos 75 e 76, IV, c, § 2o da Resolução
CGSN no 94/2011.
Ao contrário do sustentado pela Recorrente, a exclusão do regime não foi
arbitrária, mas efetuada nos termos da legislação, por meio da emissão de
despacho decisório, tendo por base Representação Fiscal, devidamente
fundamentada e decorrente da constatação dos seguintes fatos: (i) a Recorrente
integra um grupo econômico, sob a denominação de Gold Finger Joalheiros,
composto por 42 lojas em várias cidades, como se evidencia do próprio sítio
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.550 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720141/2018-61

eletrônico do grupo na internet; (ii) o endereço da Recorrente informado no
CNPJ é o mesmo daquele informado sítio eletrônico do grupo na internet para
uma de suas lojas; (iii) das 42 empresas, 13 delas, inclusive a Recorrente, são
administradas por Clóvis Finger ou seu cônjuge, Sandra Lourencao Finger; (iv)
até 2006, Clóvis Finger e Sandra Lourencao Finger eram sócios de 6 das 13
empresas e, posteriormente, Clóvis Finger permaneceu sócio apenas de GOLD
FINGER JOALHEIROS LTDA – ME e Sandra Lourencao Finger permaneceu
sócia apenas de CORTARELLI & LIMA COMERCIO DE JOIAS-RELOGIOS
E OTICA LTDA – EPP; (v) as 13 empresas tinham como sócios pessoas ligadas
a outras empresas do grupo econômico, seja em razão de relação de emprego,
seja por parentesco com seus sócios; (vi) Clóvis Finger e/ou Sandra Lourencao
Finger tinham poderes para administrar todas as 13 empresas do grupo, seja por
meio de procurações, seja por designação expressa como administradores nos
contratos sociais; (vi) vários dos sócios de diferentes empresas possuem um
mesmo endereço no cadastro CPF; (vii) a mesma empresa de contabilidade é
responsável pela elaboração e alteração nos contratos sociais e pela
contabilidade das empresas do grupo; (viii) todos os contratos sociais das
empresas do grupo têm praticamente o mesmo formato, sempre com as mesmas
testemunhas; (ix) os documentos obtidos via RMF (Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira) demonstram a unicidade de controle e a
confusão patrimonial das empresas que constituem o grupo econômico Gold
Finger, tendo em vista que a proposta de abertura de conta e o cartão de
assinaturas eram assinados exclusivamente por Clóvis Finger, a ficha indicava
Clóvis Finger como procurador/representante, os cheques das empresas eram
assinados exclusivamente por Clóvis Finger e havia intensa transferência de
recursos entre as empresas do grupo econômico; e (x) a receita bruta global das
empresas do grupo econômico supera o limite estabelecido no inciso II, art. 3°
da LC n° 123/2006.
Além disso, o contribuinte foi devidamente intimado do despacho decisório que
decidiu pela sua exclusão do regime, sendo-lhe assegurado o direito à
apresentação de manifestação de inconformidade. Assim, não há que se falar em
qualquer arbitrariedade ou injustiça na sua exclusão do Simples Nacional ou
equivoco nos argumentos que a embasaram.
De fato, a circunstância de sócios de empresas do grupo eventualmente terem
vínculo empregatício com outra empresa não é fator impeditivo para
constituírem a sua própria empresa. Por essa razão é que já jurisprudência nesse
conselho, invocada pela Recorrente, no sentido de que a simples comunhão
societária ou a presença de sócios em comum em entidades distintas não são
suficientes para configurar grupo econômico ou de fato. Da mesma forma, as
informações obtidas em sites, por si só, não servem de elemento de convicção
da existência de grupo econômico. Mas todos os elementos colacionados pela
Autoridade Fiscal, quando examinados em conjunto, evidenciam as efetiva
ocorrência das infrações que foram imputadas ao Recorrente. Não se trata de
mero indícios, mas de provas robustas, cuja análise conjunta não deixa dúvidas
da ocorrência dos fatos narrados nos autos.
Sustenta a Recorrente, ainda, que sua composição societária é prova irrefutável
de que não participa de grupo econômico e não foi constituída por interpostas
pessoas. Entretanto, como tratado acima, as provas acostadas aos autos
demonstram que Clóvis Finger era sócio de fato da Recorrente,
independentemente do que consta em seu contrato social.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.550 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720141/2018-61

No que se refere à necessidade de a fiscalização comprovar e quantificar a
vantagem financeira auferida pelo real beneficiário para a caracterização do
grupo econômico, cumpre destacar que a vantagem decorre da economia
tributária grada pela indevida adesão ao Simples Nacional pelas 13 empresas,
cujo sócio de fato, e, portanto, real beneficiário, era Clóvis Finger.
A recorrente, alega, ainda, que empresas que, supostamente, formaram o grupo
econômico foram constituídas em período posterior àquele alcançado pela
exclusão retroativa do Simples Nacional. No entanto, não acosta qualquer
documento apto a suportar tal argumento. A Representação Fiscal de Exclusão
do Simples Nacional, por sua vez, informa que Clóvis Finger e Sandra
Lourencao Finger eram sócios de 6 das 13 empresas que compõem o grupo
econômico até 2006, quando se retiraram dos quadros societários,
permanecendo apenas como administradores.
Por fim, no que se refere ao argumento de que os efeitos do ato de exclusão do
Simples Nacional não podem retroagir a período superior a cinco anos, cumpre
destacar que o próprio art. 29, §1o, da LC n° 123/2006 estabelece que a exclusão
do Simples Nacional produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida
a constituição de empresa por interpostas pessoas. Portanto, não há qualquer
limite à retroação do ato de exclusão do Simples Nacional, o que, entretanto,
não se confunde com a vedação à exigência de tributos em período abarcado
pela decadência, nos termos dos artigos 150, §4o e 173, parágrafo único do
CTN.
Portanto, correta está a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.

b)
Multa qualificada
Sustenta a Recorrente que a multa de 150%, que lhe foi aplicada com
fundamento no art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96, é injusta, pois imputa
indevida prática delituosa em face da contribuinte que sempre agiu com lisura e
dentro dos mais altos padrões de conduta, sem comprovação do necessário
intuito de fraude.
Nos termos do art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96, ao sujeito passivo
será aplicada multa de ofício de 150% sobre a totalidade ou diferença de tributo
sempre que a falta de pagamento, recolhimento ou declaração vier
acompanhada de sonegação, fraude ou conluio.
Entende-se por sonegação a ação ou omissão dolosa capaz de impedir ou
retardar o conhecimento (i) da ocorrência do fato gerador, sua natureza ou
circunstâncias; ou (ii) das condições pessoais do contribuinte capazes de afetar a
obrigação ou crédito tributário (art. 71 da Lei no 4.502/64). Fraude, por sua vez,
é a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária ou a excluir ou modificar suas características, de
modo a reduzir, evitar ou diferir o pagamento do imposto devido. (art. 72 da Lei
no 4.502/64). Por fim, conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
físicas ou jurídicas, visando à sonegação ou à fraude (art. 73 da Lei no
4.502/64).
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.550 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720141/2018-61

Portanto, para que haja a aplicação da multa de ofício qualificada, é preciso que
a Fiscalização demonstre a subsunção da conduta praticada pelo sujeito passivo
a uma das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. Isto é, não
basta que haja a imputação genérica de sonegação, fraude ou conluio, é preciso
que haja a individualização da conduta do agente e a comprovação inequívoca
da existência de dolo. Nesse sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1996
MULTA
QUALIFICADA.
JUSTIFICATIVA
PARA
APLICAÇÃO.
NECESSIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE
DOLOSO FRAUDULENTO.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade
aplicada há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e
demonstrada de forma cabal. Assim, o lançamento da multa qualificada de
150% deve ser minuciosamente justificada e comprovada nos autos. Além
disso, exige-se que o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de
fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502, de 1964”
(Acórdão no . 9101-005.686, de 13.08.21)
No presente caso, os documentos acostados aos autos não deixam dúvidas da
intenção dolosa e do intuito fraudulento da Recorrente. Isso porque, como
tratado acima, ficou comprovado que (i) a Recorrente integra um grupo
econômico, sob a denominação de Gold Finger Joalheiros, composto por 42
lojas em várias cidades, como se evidencia do próprio sítio eletrônico do grupo
na internet; (ii) o endereço da Recorrente informado no CNPJ é o mesmo
daquele informado sítio eletrônico do grupo na internet para uma de suas lojas;
(iii) das 42 empresas, 13 delas, inclusive a Recorrente, são administradas por
Clóvis Finger ou seu cônjuge, Sandra Lourencao Finger; (iv) até 2006, Clóvis
Finger e Sandra Lourencao Finger eram sócios de 6 das 13 empresas e,
posteriormente, Clóvis Finger permaneceu sócio apenas de GOLD FINGER
JOALHEIROS LTDA – ME e Sandra Lourencao Finger permaneceu sócia
apenas de CORTARELLI & LIMA COMERCIO DE JOIAS-RELOGIOS E
OTICA LTDA – EPP; (v) as 13 empresas tinham como sócios pessoas ligadas a
outras empresas do grupo econômico, seja em razão de relação de emprego, seja
por parentesco com seus sócios; (vi) Clóvis Finger e/ou Sandra Lourencao
Finger tinham poderes para administrar todas as 13 empresas do grupo, seja por
meio de procurações, seja por designação expressa como administradores nos
contratos sociais; (vi) vários dos sócios de diferentes empresas possuem um
mesmo endereço no cadastro CPF; (vii) a mesma empresa de contabilidade é
responsável pela elaboração e alteração nos contratos sociais e pela
contabilidade das empresas do grupo; (viii) todos os contratos sociais das
empresas do grupo têm praticamente o mesmo formato, sempre com as mesmas
testemunhas; (ix) os documentos obtidos via RMF (Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira) demonstram a unicidade de controle e a
confusão patrimonial das empresas que constituem o grupo econômico Gold
Finger, tendo em vista que a proposta de abertura de conta e o cartão de
assinaturas eram assinados exclusivamente por Clóvis Finger, a ficha indicava
Clóvis Finger como procurador/representante, os cheques das empresas eram
assinados exclusivamente por Clóvis Finger e havia intensa transferência de
recursos entre as empresas do grupo econômico; e (x) a receita bruta global das
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.550 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720141/2018-61

empresas do grupo econômico supera o limite estabelecido no inciso II, art. 3°
da LC n° 123/2006.
Portanto, há justificação minuciosa e devidamente comprova dos fatos que, no
presente caso, ensejaram a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44,
inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96.
Por fim, sustenta a Recorrente, ainda, que a multa que lhe foi aplicada tem
caráter confiscatório, desproporcional e viola o princípio da razoabilidade.
Entretanto, a multa imposta, frise-se, tem base no art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei
n° 9.430/96, não cabendo ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei
ou graduar multa sob os fundamentos de desproporcionalidade, irrazoabilidade
ou confisco. Isso porque não cabe ao CARF se manifestar sobre aspectos
constitucionais da lei tributária, nos termos do artigo 26-A do Decreto no
70.235/72, artigo 62 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”), aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, e Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.

c)
Responsabilidade de CLÓVIS FINGER
A responsabilidade tributária, matéria de lei complementar por força do art. 146,
III, “a” da Constituição Federal, é espécie de sujeição passiva tributária,
disciplinada nos arts. 128 a 138 do CTN, que é lei formalmente ordinária,
recepcionada pelo texto constitucional com força de lei complementar.
O responsável tributário, assim como o contribuinte, é sujeito passivo da
obrigação tributária, seja ela principal ou acessória. No entanto, nos termos do
art. 121, parágrafo único, do CTN, o contribuinte mantém “relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador”, enquanto o
responsável tributário é aquele que “sem revestir a condição de contribuinte
[tenha] obrigação [que] decorra de disposição expressa de lei”.
Isto é, o contribuinte é aquele que tem o dever de realizar o comportamento
objeto da obrigação tributária, em detrimento do próprio patrimônio. Como
explica Geraldo Ataliba, “é a pessoa que terá diminuição patrimonial, com a
arrecadação do tributo [...] [estando] em conexão íntima (relação de fato) com o
núcleo (aspecto material) da hipótese de incidência”1. O responsável, por sua
vez, é aquele que “não realizando o fato gerador da obrigação, a lei lhe imputa o
dever de satisfazer o crédito tributário em prol do sujeito ativo”2.
Ao responsável é atribuída essa condição (i) em substituição daquele que
naturalmente seria o contribuinte, pelas razões previstas na legislação; ou (ii)
por transferência do dever de satisfazer a obrigação, outrora atribuída ao
contribuinte. A responsabilidade por transferência pode ocorrer de forma que o
contribuinte permaneça no polo passivo (como no art. 134 do CTN) ou que o
terceiro responda pessoal e exclusivamente pela obrigação tributária (como no
art. 135 do CTN).

1 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 86.
2 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 507-
508.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.550 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720141/2018-61

No presente caso, a responsabilidade de Clóvis Finger foi embasada no art. 135,
III, do CTN. Para se determinar o alcance do referido dispositivo, é preciso
analisa-lo em conjunto com o art. 134 do CTN. Apesar de ambos contemplarem
hipóteses de responsabilização de terceiros, o art. 134 determina a
responsabilidade solidária entre contribuinte e terceiro, pelos atos e omissões
praticados, na hipótese de impossibilidade de exigência da obrigação principal
do contribuinte; enquanto o art. 135 trata da responsabilidade pessoal do
terceiro, quando a obrigação tributária decorrer de atos por ele praticados com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.
Como ensina Aliomar Baleeiro, na responsabilidade regida pelo art. 134 do
CTN, o contribuinte e o responsável permanecem no polo passivo da relação, “o
primeiro, em caráter preferencial, o segundo, subsidiariamente, bastando para
isso o descumprimento do dever de pagar tributo devido pelo contribuinte ou a
negligência na fiscalização do pagamento” 3. Já no art. 135, tendo em vista que
o terceiro age intencionalmente de má fé contra aquele que representa, a
responsabilidade
é
inteiramente
transferida,
respondendo
o
terceiro
pessoalmente, de forma plena e exclusiva, pela obrigação tributária.
Especificamente no que se refere à responsabilização dos sócios, o art. 134 do
CTN exige (i) a impossibilidade de exigência da obrigação do contribuinte; (ii)
a prática de ato ou omissão pelo terceiro, no caso, o sócio; e (iii) a liquidação da
sociedade de pessoas. Já o art. 135 do CTN exige, para a responsabilização
pessoal dos sócios ou administradores, (i) a prática de atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; (ii) a existência de nexo-
causal entre o ato praticado e a obrigação tributária surgida.
A interpretação sistemática dos referidos dispositivos faz com que a mera falta
de recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135
do CTN abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem
obrigações tributárias principais. Nesse sentido, o STJ, em recurso submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:
“A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no
art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa” (REsp no
1101728/SP, j. em 11.03.2009).
Corrobora desse entendimento Luis Eduardo Schoueri4:
“Nota-se que a infração de que cogita o dispositivo não há de ser a mera falta de
recolhimento do tributo. Claro que não recolher um tributo no prazo é uma
infração a lei. Entretanto, fosse esse o alcance do artigo 135, então não teria
sentido o artigo 134, que já versa sobre responsabilização por não recolhimento
do tributo. Para que o último dispositivo tenha algum alcance, há de se entender
que o artigo 135 compreende as infrações a leis não tributárias; e, no que se
refere às leis tributárias, excetua-se o mero inadimplemento”.
Aplicando tais lições ao caso concreto, tem-se que ficou cabalmente
demonstrado que Clóvis Finger era o sócio de fato das 13 empresas que compõe

3 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro; atualização de Misabel Abreu Derzi. 14. ed. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2018, p. 1.152.
4 SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2018, p. 614.
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.550 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720141/2018-61

o grupo econômico da Recorrente. A interposição de pessoas permitiu às
empresas do grupo a apuração de tributos na sistemática do Simples Nacional,
configurando prática de atos com infração ao contrato social e dando ensejo à
obrigação tributária ora em discussão. Portanto, resta caracterizada (i) a prática
de atos com infração ao contrato social e (ii) a existência de nexo-causal entre o
ato praticado e a obrigação tributária surgida, autorizando, pois, a
responsabilização de Clóvis Finger com base no art. 135, III, do CTN.
Alega a Recorrente que Clóvis Finger jamais figurou no contrato social da
empresa Recorrente, bem como nunca exerceu qualquer poder de gerência. No
entanto, as evidências compiladas pela Autoridade Fiscal não deixam dúvidas
das infrações que lhe foram imputadas, como detalhadamente tratado nos itens
anteriores. De fato, a mera exploração do mesmo ramo de atividade, o
compartilhamento de nome fantasia e, eventualmente, até a outorga de
procurações, se analisadas de forma isolada, podem não ser suficientes gerar
responsabilidade tributária. Ocorre que, os elementos dos autos devem ser
analisados em conjunto, donde se extrai a inegável conclusão de que, no
presente caso, Clóvis Finger figurou como sócio de fato das 13 empresas que
compõe o grupo Gold Finger.
Diante do exposto, mantenho a responsabilidade tributária atribuída ao Clóvis
Finger com base no art. 135, III, do CTN.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 1453
DF CARF MF
Original